Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-32.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Demanda de cobrança de reembolso de despesas médicas. Análise conjunta dos documentos relativos ao atendimento médico que permitem concluir pela existência de nexo entre o acidente e o tratamento fisioterápico realizado. Despesas devidamente demonstradas, sendo cabível o reembolso. Sentença de improcedência reformada. Pretensão inicial acolhida. Apelação do autor provida

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Demanda de cobrança de reembolso de despesas médicas. Análise conjunta dos documentos relativos ao atendimento médico que permitem concluir pela existência de nexo entre o acidente e o tratamento fisioterápico realizado. Despesas devidamente demonstradas, sendo cabível o reembolso. Sentença de improcedência reformada. Pretensão inicial acolhida. Apelação do autor provida para tal fim.